Tribunal: CARF
Processo: 10380.720893/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720893/2010-10
ACÓRDÃO
2401-012.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido reconhecida a imunidade da contribuinte e com o consequente
arquivamento do processo principal, mesma sorte deve seguir o processo
de obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720893/2010-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.229.779-0, código de fundamentação legal 69,
através do qual a Recorrente foi autuada em 08/03/2010, no valor de R$ 1.128,64 (e-fls. 2-6). De
acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 7-14), trata-se de infração prevista no artigo 32,
inciso IV e parágrafo 6o da Lei 8.212/91, por ter a empresa apresentado GFIP com informações
inexatas, incorretas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Como bem descreve a DRJ/RJO, no acórdão de no 12-68.713, e-fls. 250-254:
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.229.779-0 CFL 69) lavrado em
08/03/2010, contra a entidade acima identificada, no montante de R$ 1.128,64. 2.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Multa Aplicada,
fls. 07/11:
2.1. O contribuinte é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter
beneficente e assistencial nas áreas educacional, cultural e religiosa, sendo a
assistência religiosa a atividade preponderante;
2.2. Apesar de solicitado através de TIPF, o contribuinte não apresentou o Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, sendo que, em consulta
ao sistema CONFILAN – CONSULTA A ENTIDADES FILANTRÓPICAS - INSS/CNAS da
DATAPREV (fls. 60), consta que o mesmo foi requerido através do processo no
35043.000366/2003-56, mas não foi conferida a isenção pelo Poder Público
competente, na forma prevista no artigo 55 da Lei 8.212/1991.
2.3. Desse modo, o interessado não está isento do recolhimento das contribuições
previdenciárias cota patronal e ao desconto dos segurados nem das contribuições
destinadas a outras entidades (terceiros).
2.4. Mesmo sem a concessão de isenção, o contribuinte enquadrou-se como tal,
declarando todas as GFIPs com FPAS “639” (ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, com isenção requerida e concedida pela Previdência Social),
quando deveria ter utilizado os códigos “574” para o estabelecimento
07.044.456/0002-83; “515” para o estabelecimento 07.044.456/0003-64 e “566”
para os demais estabelecimentos.
2.5. Além do FPAS, houve erro nas informações declaradas nos campos: CÓDIGO
DE RECOLHIMENTO, ALÍQUOTA RAT, CÓDIGO DE TERCEIROS, PERCENTUAL DE
ISENÇÃO DE FILANTROPIA, CÓDIGO DE PGTO GPS, além do campo de OPÇÃO
PELO
SIMPLES,
conforme
ANEXO
IV
–
ENQUADRAMENTO
COM
INFORMAÇÕES/DADOS INCORRETOS EM GFIP.
2.6. Ficou constatado, ainda, que havia significativa divergência de valores no
total das remunerações informadas em GFIP entre competências contínuas. Em
decorrência de tal fato a auditoria emitiu o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 1,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720893/2010-10
3
fls. 226, solicitando a apresentação das folhas de pagamento de todos os
segurados no período de 01/2006 a 12/2007.
2.7. Do batimento entre GFIP’s e resumos da Folhas de Pagamento constatou-se
que durante o período fiscalizado, o contribuinte, na tentativa de corrigir ou
acrescentar informações, enviou sucessivas GFIP’s para as mesmas competências,
e por não ter utilizado adequadamente os códigos estabelecidos no Manual da
GFIP, as GFIPs declaradas foram sendo substituídas pelas seguintes, contendo
apenas as retificações pretendidas, de modo a omitir quase a totalidade dos fatos
geradores ocorridos naqueles meses.
2.8. Dessa forma, as GFIP’s além de apresentarem as irregularidades geradas pelo
enquadramento como entidade isenta das contribuições previdenciárias, foram
declaradas com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias em
relação às informações declaradas em Folhas de Pagamento.
2.9. A auditoria emitiu o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 3, fls. 228/229,
intimando a correção das GFIPs. Apesar de questionada sobre as irregularidades
no preenchimento das GFIP’s, a interessada alegou que teria o direito de
enquadrar-se como entidade filantrópica isenta e, quanto à divergência de fatos
geradores entre as GFIP’s e as Folhas de Pagamento, reconheceu o fato e se
prontificou a corrigi-lo em momento oportuno, porém, decorrido o prazo, não
efetuou as correções.
2.10. Em que pese a firme convicção do contribuinte, a fiscalização, baseada na
legislação em vigor, entendeu que o mesmo errou ao ter informado a condição de
isento em GFIP, visto que não lhe foi conferida a isenção pelo Poder Público
competente, na forma prevista no art. 55 da lei 8212/1991.
2.11. É oportuno esclarecer que o contribuinte declarou as GFIP’s com o código
FPAS “639”, quando deveria ter utilizado os códigos “574” para o estabelecimento
07.044.456/0002-83; “515” para o estabelecimento 07.044.456/0003-64 e “566”
para os demais estabelecimentos; assim como declarou o campo “Outras
Entidades” com valor “000”, quando deveria ter utilizado “0115” para o
estabelecimento 07.044.456/0003-64 e “0099” para os demais.
2.12. Também declarou a alíquota “RAT” com valor “0”, quando deveria ser “1%”
e o “Percentual de Isenção Filantropia” com valor “100”, quando o correto é “0”
em todos os estabelecimentos, tal conduta impede que o SEFIP - programa
gerador da GFIP e o sistema de cobrança da RFB/DATAPREV informem como
devidas as contribuições relacionadas nos inciso I, II e III do artigo 22 da Lei
8.212/91 e as destinadas a Outras Entidades (terceiros).
2.13. Do exposto, a auditoria, baseada nas Folhas de Pagamento e GFIP’s válidas,
constatou que o contribuinte apresentou GFIP – Guia de Informações à
Previdência Social e Recolhimento ao FGTS com informações inexatas nos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias durante o
período fiscalizado, ou seja, informou incorretamente os campos: “CÓDIGO DE
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720893/2010-10
4
RECOLHIMENTO”, “OUTRAS ENTIDADES”, “CÓDIGO DE PGTO GPS” E “OPÇÃO
PELO SIMPLES”.
2.14. Tal conduta constituiu infração ao artigo 32, IV e § 6o, da Lei 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, c/c art. 225, IV e § 4o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
2.15. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 32, § 6o, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284,
inciso III e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF no 350/2009.
2.16. Realizado o comparativo da multa mais benéfica (item 21 do Relatório Fiscal
de Aplicação da Multa), resultou que nas competências 05/2007 a 12/2007, a
penalidade da legislação anterior era mais benéfica, motivo pelo qual apenas os
valores de multa relativos a essas competências integram este Auto.

A 10a turma da DRJ/RJO entendeu pela manutenção do crédito tributário, tendo
julgado improcedente a impugnação (e-fls. 251-254), com decisão assim ementada:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
A apresentação de informações inexatas, incompletas ou omissas à Previdência
Social, relativas a campos da GFIP não relacionados com fatos geradores de
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento de obrigação
acessória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 262 e ss.), com os
seguintes argumentos:
i) Tempestividade;
ii) A Recorrente é uma entidade filantrópica devidamente registrada nos órgãos
governamentais dos entes da Federação e estão acobertados pelo instituto da imunidade
tributária prevista no art. 195, parágrafo 7o da Constituição e art. 55 da Lei 8.212/91;
iii) Da não incidência do parágrafo 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91 para o
reconhecimento da imunidade;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720893/2010-10
5
iv) Da correção das GFIP – indica que procedeu com as devidas correções da GFIP,
atendendo assim, a solicitação da Autoridade Fiscal que gerou o auto de infração. Tais correções
podem ser facilmente identificadas no sistema informatizado da Previdência Social onde tais
débitos foram devidamente corrigidos com data posterior ao procedimento fiscal. Desta forma,
elimina-se a punição através da multa.
v) Da decisão judicial transitada em julgado - destaca que ajuizou Ação Ordinária c/c
Antecipação dos Efeitos da Tutela de n° 0003049-71.2010.4.05.8100, em 24.02.2010, em face da
União Federal, objetivando que fosse reconhecido e declarado o direito da entidade à imunidade
prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988. O processo transitou em julgado, com o
reconhecimento da imunidade desde 01/02/2003, ficando a União impedida de proceder à
cobrança das contribuições previdenciárias a que se refere o art. 195, da CF.
Em 09/08/2024, a Recorrente protocolou petição nos autos, renovando seu pedido
de extinção do processo, tendo em vista a decisão favorável obtida no processo judicial no
003049-71.2010.4.05.81, já transitada em julgado, com o reconhecimento da imunidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Mérito
Verifica-se que realmente houve decisão judicial que reconheceu a imunidade
tributária da Recorrente, sendo que os processos de no 10380.720887/2010-62, Debcad no
37.262.301-8 (contribuição patronal) e no 10380.720.889/ 2010-51, Debcad 37.262.303-4
(Terceiros) foram arquivados em 2016 em decorrência desse reconhecimento judicial. O AIOP no
37.262.302-6 (contribuições segurados), processo no 10380.720888/2010-15 também foi
arquivado em 2016, mas em decorrência do pagamento.
Importante destacar que a fiscalização detectou o preenchimento de informações
incorretas em GFIP pela Recorrente nos seguintes campos, conforme trecho do Relatório Fiscal (e-
fls. 8-9) e “Anexo II – Multa por informações com erros declaradas em GFIP” (e-fls. 18):

Competências 01/2006 a 13/2007: “OUTRAS ENTIDADES”, informando
“000”, apesar de não ser isenta das contribuições devidas a “outras
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.134 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720893/2010-10
6
entidades – Terceiros”. A informação correta deveria ser “0115” para o
estabelecimento 07.044.456/0003-64, visto o seu FPAS correto ser “515”,
e “0099” para os demais estabelecimentos;

Competências 01/2006 a 13/2007: “CÓDIGO DE PGTO GPS”, informando
“2305 - Entidades Filantrópicas com Isenção CNPJ/MF”, quando deveria
ser “2100 - Empresas em Geral CNPJ/MF”, posto que não se trata de
entidade com isenção de contribuições previdenciárias;

Tendo em vista o reconhecimento da imunidade tributária da Recorrente e o
consequente arquivamento dos processos referentes ao AIOP (patronal e Terceiros), verifica-se
que o preenchimento das informações relativas a “Outras Entidades” e “Código de pgto GPS”
estava correto. Assim, considerando que este Auto de Infração trata somente das competências
05/2007 a 12/2007 e que neste período não há outras infrações, razão assiste à Recorrente.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar o Auto de Infração Debcad no 37.229.779-0.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 354
DF CARF MF
Original